Tribunal: TJSP
Processo: 1066733-82.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo pessoal – Alegação de juros excessivos – Ocorrência - Pacto que previu taxa mensal de juros superior ao triplo da taxa média de mercado – Inadmissibilidade – Determinada a redução da taxa de juros para a taxa média do mercado vigente à época da contratação, com restituição de forma simples dos valores cobrados indevidamente – Contrato que estampa

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo pessoal – Alegação de juros excessivos – Ocorrência - Pacto que previu taxa mensal de juros superior ao triplo da taxa média de mercado – Inadmissibilidade – Determinada a redução da taxa de juros para a taxa média do mercado vigente à época da contratação, com restituição de forma simples dos valores cobrados indevidamente – Contrato que estampa o vencimento da última parcela para 02/09/2019 – Inexistência de notícia de inadimplemento nos autos – Ausente mora ou risco de apontamento do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes – Recurso provido em parte